Tribunal: STF
Processo: ARE 1405230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SALÁRIO FAMÍLIA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 7º, XII, DA CFRB, EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES, EM RAZÃO DO ARTIGO 39, §3º, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. SALÁRIO FAMÍLIA QUE, NO ÂMBITO MUNICIPAL, ENCONTRASE PREVISTO, ATUALMENTE, NA LEI Nº 4.963/2013, ESTIPULANDO OS REQUISITOS CONCOMITANTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE OS FILHOS SEJAM MENORES DE 14 ANOS OU INVÁLIDOS E QUE, POR FORÇA DE NORMA CONSTITUCIONAL, SEJA APLICADO O DISPOSTO NO ARTIGO 13 DOS ATOS DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA EC Nº 20/98. O BENEFÍCIO, DE NATUREZA ASSISTENCIAL, DEVE OBSERVAR O PARÂMETRO DE RENDA BRUTA ATÉ A EDIÇÃO DE LEI ESTADUAL OU MUNICIPAL. CONTRACHEQUES DEMONSTRAM QUE A AUTORA RECEBIA EM MAIO DE 2016 RENDIMENTO BRUTO MENSAL DE R$ 1.542,00, VALOR QUE NÃO SE ENQUADRA NO LIMITE ESTIPULADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº01/2016. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput; 2º; 18; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente